Tribunal: TJSP
Processo: 2290828-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada sobre ativos financeiros de titularidade da Executada (valores de R$ 952,22 e R$ 887,44) – Pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a previsão de impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada sobre ativos financeiros de titularidade da Executada (valores de R$ 952,22 e R$ 887,44) – Pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a previsão de impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, estende-se às quantias depositadas em aplicações financeiras e conta corrente - Impenhorável o valor constrito - RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, PARA RECONHECER A INVALIDADE DA PENHORA, COM A IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR CONSTRITO